Tribunal: TJMT
Processo: 1015787-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1015787-74.2020.8.11.0000
Impetrante: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDEPO/MT
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO
DIRETOR-PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO/MT, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao Diretor Presidente do MTPREV, consubstanciado na aplicação, na folha de pagamento dos seus representados, do percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário, em razão da edição e publicação da Lei Complementar Estadual n. 654, de 19 de fevereiro de 2020.
É de se registrar a pré-existência do Mandado de Segurança n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a quem se impõe a redistribuição do presente writ, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, haja vista o risco da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, nos termos dos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.